Tribunal: TJPA
Processo: 0810518-88.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810518-88.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: CELSO ROSIVALDO DE MELO PEREIRA

AGRAVADO: EVERSON FLAVIO NERY FROIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÉBITOS DE IPVA DE VEÍCULO ARREMATADO. DESVINCULAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR A MULTA APLICADA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pela DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, proferida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MATERIAIS E MORAIS (proc. n. 0005047-07.2019.8.14.0136), tendo como agravado EVERSON FLAVIO NERY FROIS, que deferiu parcialmente a tutela, nos seguintes termos:

“(...) O DETRAN/PA, como entidade titular do cadastro geral de veículos desta unidade federativa, detém a atribuição para registrar e cancelar as pendências tributárias e demais ônus decorrentes de infrações e de seguro obrigatório, além de impor restrições ao direito de dirigir.

No que concerne ao perigo de dano, avalio que está suficientemente comprovado, vez que sem conseguir licenciar e transferir a propriedade do bem arrematado, o requerente tem sofrido com supressão indevida de seu direito fruir e circular regularmente com o veículo adquirido em leilão.

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR pretendida para determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta decisão:

O Município de Cana dos Carajás, como ente público realizador dos leilões, e a VIP LEIL ES, como empresa contratada para conduzir o certame, realizem todos os atos de registros e envios de comunicações de sua responsabilidade previstos no art.25 da RESOLUÇO 623/2016- CONTRAN, e demais atos que sejam necessários à desvinculação de débitos e ônus que recaem sobre o veículo do requerente;

O DETRAN/PA, como órgão do executivo de trânsito e registro de veículos, realize a desvinculação de todos os débitos e ônus anteriores à arrematação, nos termos do que determinam os §§ 1º e 2º do art. 25 da RESOLUÇO 623/2016-CONTRAN.

O descumprimento acarretará a aplicação de multa fixa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Insurge-se o Agravante contra a decisão interlocutória que determinou que o DETRAN/PA realizasse a desvinculação de todos os débitos e ônus anteriores à arrematação de veículo, nos termos do que determinam os §§ 1º e 2º do art. 25 da Resolução 623/2016- CONTRAN.

Em razões recursais, (ID nº 2528290) em breve síntese, o Agravante aduz que os

veículos leiloados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, só podem ter seus registros transferidos no sistema RENAVAM, mediante a prévia desvinculação de TODOS os débitos ainda pendentes sobre os cadastros dos veículos, débitos anteriores de IPVA e inscritos em dívida ativa, de competência exclusiva da SEFA, que o DETRAN/PA, ainda que por ordem judicial, não consegue desvincular.

Aponta que o DETRAN/PA somente consegue e pode desvincular os débitos da taxa de licenciamento anual, pois de sua exclusiva competência, mas os débitos de IPVA são da alçada exclusiva da SEFA.

Defende a exclusão da multa diária ou mesmo a redução do quantum cominatório, dada sua ausência de razoabilidade, bem como a incompatibilidade com o alcance do provimento jurisdicional.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o intento de sustar a tutela de urgência, em todos os seus termos, bem como de sustar a multa diária

cominada por descumprimento da medida, dada a total impossibilidade de o DETRAN/PA cumprir a tutela de urgência em sua totalidade.

Em decisão de Id. 2768296, deferi parcialmente o requerimento de efeito suspensivo, tão somente para reduzir o quantum arbitrado a título de astreintes para R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo, contudo, a decisão agravada nos demais termos.

Contra essa decisão, o DETRAN/PA interpôs agravo interno de Id. 2911143, para os quais não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 3539504.

O Representante do Ministério Público afirmou a inexistência de interesse público autorizador da sua intervenção nos autos (Id. 922852).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em tela, conheço deste agravo de instrumento e passo à análise do mérito.

Cinge-se a demanda sobre a obrigação ou não do Departamento de Trânsito do Estado do Pará de proceder a desvinculação de todos os débitos e ônus constantes no art. 25, §§1º e 2º da Resolução nº 623/2016-CONTRAN, anteriores à arrematação do veículo pelo ora agravado.

Primeiramente, importante a análise do art. 130, parágrafo único do CTN, in verbis:

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.

Todavia, aplica-se na espécie o Código de Trânsito Brasileiro-CTB, que o seguinte:

Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

(...)

§ 6o Os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados para custeio da realização do leilão, dividindo-se os custos entre os veículos arrematados, proporcionalmente ao valor da arrematação, e destinando-se os valores remanescentes, na seguinte ordem, para:

I – As despesas com remoção e estada;

II – Os tributos vinculados ao veículo, na forma do § 10;

III – Os credores trabalhistas, tributários e titulares de crédito com garantia real, segundo a ordem de preferência estabelecida no art. 186 da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional);

IV – As multas devidas ao órgão ou à entidade responsável pelo leilão

V – As demais multas devidas aos órgãos integrantes do Sistema Nacional

de Trânsito, segundo a ordem cronológica; e

VI – Os demais créditos, segundo a ordem de preferência legal.

(...)

§ 10. Aplica-se o disposto no § 9º inclusive ao débito relativo a tributo cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil, a posse, a circulação ou o licenciamento de veículo.

Sabe-se que a arrematação é tida como uma das formas de aquisição originária da propriedade, por meio da qual o adquirente não responde pelas dívidas pretéritas a arrematação, a saber:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IPVA. ARREMATAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. SUBROGAÇÃO. PREÇO. 1. Na arrematação de bem móvel em hasta pública, os débitos de IPVA anteriores à venda subrogam-se no preço da hasta, quando há ruptura da relação jurídica entre o bem alienado e o antigo proprietário. Aplicação analógica do artigo 130, parágrafo único, do CTN. Precedentes. 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1128903 RS 2009/0140606-6, Relator: Ministro

CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 08/02/2011, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2011 - grifei).

TRIBUTÁRIO - ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO -DÉBITO DE

IPVA - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - CTN, ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO. 1. A arrematação de bem em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem. 2. Os débitos anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço da hasta. Aplicação do artigo 130, § único do CTN, em interpretação que se estende aos bens móveis e semoventes. 3. Por falta de prequestionamento, não se pode examinar a alegada violação ao disposto no art. 131, §2º, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (REsp 807.455/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 21/11/2008 - grifei).

EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO. ADJUDICAÇÃO. CREDOR. ÔNUS RECAÍDOS SOBRE O BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. (CTN

ART. 130, parágrafo único). I - O credor que arremata veículo em relação

ao qual pendia débito de IPVA não responde pelo tributo em atraso. O crédito proveniente do IPVA subroga-se no preço pago pelo arrematante. Alcance do Art. 130, parágrafo único, do CTN). (...) (REsp 905208/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 31.10.2007 - grifei).

Em relação à sobre quem recai a obrigação de excluir os créditos, o art. 25, §§ 1º e 2º da Resolução nº 623/2016 do CONTRAN assim prevê:

Art. 25 Realizado o leilão, o órgão ou entidade responsável por este procedimento providenciará o registro no sistema RENAVAM do extrato do leilão, conforme dispuser o manual do referido sistema ou, em caso de inoperância do sistema, comunicará oficialmente o fato ao órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo.

§1º O órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo, confirmada a realização do procedimento, deverá proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão e não quitados com os recursos obtidos na alienação, no prazo máximo de 10(dez) dias.

§2º Para a desvinculação obrigatória das multas de veículos leiloados, devem ser seguidas as rotinas previstas no Sistema RENAINF no prazo máximo de 10 (dez) dias.
(grifos nossos)

Verifica-se da análise do dispositivo da Resolução que cabe ao órgão executivo de trânsito, no caso do DETRAN/PA, a desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o veículo leiloado. Nesse sentido também já firmou entendimento o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará-TJPA:

AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. OS DÉBITOS DE DPVAT E IPVA DEVEM SER ABATIDOS DO VALOR AFERIDO NO LEILÃO DO VEÍCULO E NÃO REPASSADOS AO ARREMATANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 328 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA. Apelação nº 0000121-25.2012.8.14.0072. 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Relatora: Exma. Desa. DIRACY NUNES ALVES. Julgado em 08/04/2019. Publicado em 22/04/2019)
(grifos nossos)

Dessa maneira, analisando o caso em comento, entendo que, na verdade, o perigo de dano e a plausibilidade do direito encontram-se em favor do agravado, já que adquiriu de forma originária a propriedade do veículo, mediante arrematação, e, ainda assim, não consegue realizar os atos de propriedade em razão da cobrança de débitos que não lhe pertencem e que já deveriam ter sido desvinculados do veículo pelo DETRAN, que ao alegar a impossibilidade de cumprir a determinação judicial não acosta aos autos, ainda, qualquer prova dos óbices apontados, em dissonância com o que prevê o art. 373,II do CPC.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao presente Agravo de Instrumento, apenas para reduzir o quantum arbitrado a título de astreintes para R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia por descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo, contudo, a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

Belém, 01/02/2022